Tribunal: TJMT
Processo: 1017239-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GABRIEL KARA JOSÉ, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Pedido de Tutela Antecipada de no 1004444-75.2020.811.0011, ajuizada por ADEMAR RICCI, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o autor, ora agravado, seja reintegrado na posse do veículo CAR/CAMINHÃO/MEC OPER, DIESEL, M.BENZ/L 1513, ANO 1980, BRANCA, PLACA AHG4616, RENAVAM 00520923871.
Para tanto, o agravante alega que, além de não ter fundamentado a decisão, o juízo a quo não observou os requisitos necessários para o deferimento da reintegração de posse do veículo em comento.
Salienta que adquiriu o veículo do agravado de forma lícita e que as partes cumpriram as obrigações no negócio entabulado, uma entregando o bem e a outra pagando o preço por ele.
Pondera que são infundadas as alegações do agravado de prática de agiotagem e simulação por parte do agravante, sendo a ação originária apenas uma tentativa do requerido de locupletar-se de patrimônio alheio.
Afirma que se trata de negócio lícito, perfeito e acabado e que os fatos narrados pelo agravado, usados como pretexto para dar substrato a uma suposta simulação, ocorreram 90 (noventa) dias após a realização do negócio jurídico que o requerido tenta desfazer pelas vias inadequadas.
Assevera que o veículo está em sua posse há mais de ano, razão pela qual não se justifica a reintegração determinada em cognição sumária, notadamente pela fragilidade dos argumentos do autor/agravado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, em que pese a urgência alegada pelo agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com o que consta dos autos do processo, na origem, verifica-se que a decisão concedida em sede de tutela de urgência foi proferida com amparo em prova testemunhal e, também, em prova documental apta a servir de arrimo à devolução do objeto litigioso.
Outrossim, não obstante as alegações da licitude do negócio jurídico entabulado com o agravado, o agravante não trouxe aos autos nenhum documento para corroborar tais afirmações, tais como o contrato de compra e venda do bem ou o recibo de pagamento do veículo.
Nesse contexto e uma vez caracterizado esbulho possessório por parte do agravante, a decisão que deferiu a tutela se mostra, ao menos nesse instante, escorreita, sem merecer qualquer reparo.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.